Tribunal: TJDFT
Processo: 0746293-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. SUPOSTO CRIME DE VIOLÊNCIA SEXUAL PRATICADO CONTRA CRIANÇA. LEI No 13.431/2017. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DEPOIMENTO ESPECIAL. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Reclamação Criminal ajuizada contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, que, no bojo de ação cautelar de produção antecipada de provas, em que se apura suposta violência sexual contra criança, indeferiu a tomada de depoimento especial da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em saber se é cabível a colheita de depoimento especial de criança vítima de violência sexual, em sede de rito cautelar de produção antecipada de prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a Reclamação no processo penal será cabível contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.
4. Nos termos da Lei no 13.431/2017, o depoimento especial – procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência perante autoridade policial – será realizado, sempre que possível, uma única vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do investigado.
5. Nos crimes contra a dignidade sexual envolvendo crianças e adolescentes, a vulnerabilidade da vítima constitui fundamento suficiente para reconhecer, implicitamente, o risco de revitimização e de perecimento probatório, legitimando a produção antecipada da prova, conforme dispõe o artigo 156, inciso I, do Código de Processo Penal, especialmente em razão da necessidade de preservação do depoimento com maior proximidade dos fatos.
6. O artigo 11, § 1o, inciso I, da Lei no 13.431/2017, impõe que o depoimento especial de criança com menos de 7 anos seja colhido em sede de produção antecipada de prova, em autos apartados, a fim de evitar revitimização e preservar a integridade psíquica da vítima/testemunha.
7. Precedentes do TJDFT consolidam o entendimento no sentido da necessidade de antecipação da prova oral em casos de violência sexual contra criança ou adolescente, independentemente de comprovação específica do risco, bastando a constatação da vulnerabilidade e da potencial revitimização.
IV. DISPOSITIVO
8. Reclamação conhecida e julgada procedente.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 156, inciso I; Lei no 13.431/2017, artigos 2°, 3°,10 a 12.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2046834, 0720673-30.2025.8.07.0000, Relatora Desembargadora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 18/9/2025; Acórdão 1986097, 0708556-07.2025.8.07.0000, Relator Desembargador Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 3/4/2025; Acórdão 1832376, 0752940-26.2023.8.07.0000, Relator Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024.